Tribunal: TJPA
Processo: 0012594-10.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012594-10.2018.8.14.0015

APELANTE: JOVANDER DE LIMA PACHECO, RAYLSON LIMA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – REFORMA DA PENA – ANÁLISE GENERICA – PARCIAL PROVIMENTO.

1. Assiste razão à defesa que, com relação a personalidade e motivos, devam ser consideradas neutras. À personalidade, a jurisprudência majoritária entende que não pode valorá-la, com fundamento em prática de delitos anteriores, como negativa, uma vez que tal embasamento está atrelado aos maus antecedentes, bem como os motivos são inerente ao tipo. Readequada a pena base para os dois apelantes.

2. As causas de aumento restaram plenamente caracterizadas, sendo possível a utilização de duas delas na 1ª fase, como ocorreu na valoração negativa nas circunstancias e consequências (concurso de pessoas e restrição da liberdade) e a terceira, emprego de arma de fogo, na 3ª fase, em 2/3 patamar fixo como disposto na Lei Penal.

2. Readequada a pena restou fixada para
Jovander de Lima Pacheco
pena base em 5 anos de reclusão. Compensadas atenuante de confissão e reincidência. Aumento pelo emprego da arma de fogo em 2/3, totalizando em 8 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa. Para
Raylson
Lima Farias
pena base em 5 anos de reclusão. Mantida atenuante de confissão em 1 ano e majorada em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, total de 7 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOVANDER DE LIMA PACHECO e RAYLSON LIMA FARIAS
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 16.10.2018, por volta de 20:40min, Luciana Ferreira de Lima e seu marido José Magno de Moura e seus três filhos menores de idade, foram abordados e mediante grave ameaça, no uso de arma de fogo, conduzidos, no próprio veículo, até a estrada do município de São Francisco, onde na entrada de um ramal, a família desceu do carro e os acusados subtraiam seus pertences, após empreenderam fuga em outro automóvel, na companhia de agentes que davam apoio na ação delituosa e levaram a chave do veiculo das vítimas.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Jovander de Lima Pacheco
a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e
Raylson Lima Farias
à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, ambos no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados, através da Defensoria Pública, recorreram da decisão, pugnando pela reforma da pena base, considerando que as circunstâncias foram analisadas de forma vaga, além de que se trata do próprio elemento do tipo penal. Alega ainda que a ameaça à integridade física das vítimas é elemento do próprio tipo penal que só se configura se praticado mediante violência ou grave ameaça, além de que, na terceira fase, majorou a pena para o emprego de arma de fogo em 2/3, acima do mínimo legal que é de 1/3, sem fundamentação.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Não há o que duvidar acerca da autoria e materialidade delitiva ao cometimento do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, os depoimentos testemunhais, notadamente das vítimas, são uníssonos em evidenciar a participação dos apelantes no delito, inclusive os próprios acusados confessaram a autoria delituosa.

Na dosimetria de pena, com relação ao acusado Jovander de Lima Pacheco, o magistrado considerou como desfavoráveis a personalidade (voltada para a prática de delitos), motivos, circunstâncias e consequências. Assiste razão à defesa que, com relação a personalidade e motivos, devam ser consideradas neutras. À personalidade, a jurisprudência majoritária entende que não pode valorá-la, com fundamento em prática de delitos anteriores, como negativa, uma vez que tal embasamento está atrelado aos maus antecedentes, transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)

2.
No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo "as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena" (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado.

3. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 626.522/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/02/2021)

De igual modo, os motivos são inerentes ao tipo. O fato do agente ter agido por ambição de obter vantagem econômica, é inerente ao próprio tipo penal contra o patrimônio, de modo que não pode ser considerado para majoração da pena-base.

Transcrevo jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES, A PERSONALIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...)

2. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em decorrência de avaliação realizada de forma equivocada pelo Juízo sentenciante, haja vista o uso de fundamentação inidônea para considerar negativas as circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e personalidade do agente, e motivos, circunstâncias e consequências do crime. (...)

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a avaliação desfavorável da personalidade do agente exige a "análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais" (AgRg no AREsp 190.188/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018). No caso, não restou demonstrado qualquer elemento concreto que assegurasse que o Paciente seja detentor de personalidade deturpada, o que não permite a exasperação da pena-base.

6.
A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias.
Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).

(...)

(HC 492.788/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim sendo, considerando que permanecem como desfavoráveis as circunstâncias e consequências, readéquo a pena base para 5 (cinco) anos de reclusão. Na 2ª fase, não há reforma, o juízo, acertadamente, realizou a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência.

Na 3ª fase, ausente causa de diminuição de pena. Há causas de aumento. Observa-se que o magistrado reconheceu e aplicou duas qualificadoras na primeira fase, quando considerou como desfavoráveis as circunstâncias e consequências ao dispor:
“(...) as circunstancias e consequências do crime, nelas se incluindo ‘a atitude durante ou após a conduta criminosa’, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral na vítima, considerando que durante a ação criminosa os agentes ameaçavam os adultos e as crianças, com palavras de baixo calão e fortes ameaças de morte, na presença de três infantes, assim como restringiu suas liberdades, o que causou um trauma exacerbado, conforme relatos de Luciana Lima
”.

Consoante os elementos de prova constantes dos autos, os apelantes ordenaram que a família permanecesse no veículo e que a vítima, o Sr. José Magno de Moura, dirigisse até a estrada do município de São Francisco e mediante ameaças de morte, pois achavam que o condutor era policial. Após ordenaram a entrada no ramal Amazônia, onde a família desceu do carro e os acusados subtraíram três celulares, um relógio e após apreenderam fuga em outro automóvel que os acompanhavam na empreitada criminosa, fatos que caracterizam a restrição da vítima.

Assim, diante da existência de três majorantes (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade), é possível que uma destas seja utilizada na terceira fase de dosimetria, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena base, para negativar, como neste caso, as circunstancias

e consequências. Entendimento pacífico na jurisprudência:

PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA. PROVAS. dosimetria da pena. circunstâncias do crime. atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. As declarações das vítimas, o depoimento da testemunha policial, o reconhecimento dos acusados como autores do roubo, ratificado em juízo, a confissão de um deles e a quebra de sigilo telefônico confirmam a autoria do crime, em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.
Conforme jurisprudência majoritária, diante da presença de
três

causas
de
aumento
,
duas
delas podem ser utilizadas na
primeira

fase
da dosimetria da pena, mantendo-se a última na terceira
fase
. Assim, o concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima podem servir para exasperar a pena-base a título de circunstâncias do crime, permanecendo o emprego de arma de fogo como causa de
aumento
na terceira
fase
da dosimetria
. (...) Apelos desprovidos.

Acórdão 1311073, 07301785220198070001, Relator:

crimes. 9. Recursos não providos. Sentença mantida.

(
Acórdão 1316095
, 00034692020168070003, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 17/12/2020; Publicado no PJe: 25/01/2021)

Permanece como causa de aumento o emprego de arma de fogo, que conforme previsão no art. 157, § 2º - A CPB, a pena aumenta-se de 2/3, não havendo disposição para utilização de fração menor, portanto, restou a pena fixada definitivamente, readequada a pena base,
em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) e dias-multa, no regime fechado
(art. 33, § 2º, “a” do CPB), devendo ser avaliado, pela Vara de Execução Penal, o
quantum
de pena cumprida para alteração do regime, caso haja possibilidade.

Do mesmo modo ao
apelante

Raylson Lima Farias
, considerando as similitudes dos fatos e pelos mesmos fundamentos acima verificados, readéquo a pena base, considerando que os motivos e a personalidade são circunstâncias neutras, para 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Ausente agravante. Pela atenuante de confissão, mantenho a redução da pena em 1 (um) ano.

Na 3ª fase, ausente causa de diminuição de pena, pela presença de três majorantes, considerando que o concurso de agentes e restrição de liberdade foram devidamente utilizadas na 1ª fase, aumenta-se a pena em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, restando
a pena fixada definitivamente em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b” CPB).

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena base nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 27/10/2021